Tribunal: TJDFT
Processo: 0730957-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730957-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: FERNANDA JOANA DANTAS DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da manifestação da Exequente, em que se retrata de intenção de receber o crédito por meio de RPV (ID 43551380), reabro o prazo de 30 (trinta) dias ao Executado, Distrito Federal, para, querendo, apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 535 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator